Tribunal: TJBA
Processo: 8007924-10.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007924-10.2021.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOHN CAIO GOMES DE CASTRO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ACÓRDÃO DISSONANTE COM ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO ANALISADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1002. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Estampando o acórdão entendimento dissonante com o sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 1002, RE 1.140.005/RJ, em sede de recurso analisado sob o rito do art. 1.036 do CPC, há de ser reapreciado à luz da orientação dali emanada, modificando-se o acórdão anterior. Recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal que estabelece ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Juízo de retratação exercido. Reapreciação do acórdão à luz da orientação estabelecida no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, com modificação do julgado, para dar provimento ao recurso de apelação, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8007924-10.2021.8.05.0022, sendo Apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação (CPC, art. 1040, II), em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator